Tribunal: STF
Processo: HC 268646
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Sampaio Martins,  em favor de Vinícius Cardoso Vieira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1044750/SP . 
Colho do relatório do STJ: 

“ Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibitinga à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por incursão no artigo 33, § 4º, da com substituição da pena privativa de liberdade por Lei n. 11.343/2006, restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (fls. 175-181).
 Não tendo havido apelação, a sentença transitou em julgado. Desta decisão, a parte propôs ação de revisão criminal, cujo pedido de revisão criminal conhecido em parte e indeferido (fls. 290-296).
 Na presente impetração, buscava-se a concessão da ordem: (i) revogar o trânsito em julgado da sentença, com determinação de intimação pessoal do paciente para interposição do recurso cabível; (ii) reformar a sentença para absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ou (iii) desclassificar a infração para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 2-13). 
O habeas corpus não foi conhecido (fls. 342-345). ”(eDOC 48,p.3)

No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe  provimento. (eDOC 48)
Nesta Corte, requer a concessão da ordem liminar, a fim de suspender a executoriedade da pena imposta ao paciente. Ao final, pugna-se pela concessão definitiva da ordem para absolver o paciente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.
É o relatório. 
Decido. 

Verifico, inicialmente, que, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da  controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC nº  109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p.  13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j.  17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do  Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º,  XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia,  não é o caso dos autos. 
Transcrevo a fundamentação do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 15/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19), pelos laudos periciais (fls. 21 e 97/99) que resultaram positivos para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida.
Embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo acusado não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foi incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.
 Por outro lado, os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.
Apesar de o réu ter afirmado que estava somente passando pelo local na oportunidade, sua versão é pouco crível. Isso porque os policiais foram categóricos ao narrar que o viram dispensando a droga no terreno em que foi posteriormente localizada, após dar início a um ato, ao que tudo indica, de mercancia.
A maneira como estava acondicionada a droga, a sua quantidade, bem como os depoimentos dos policiais indicam que os entorpecentes se destinavam à venda. O próprio modus operandi apurado da prova colhida nos autos denota que as drogas eram vendidas a terceiros. Não há que se falar em incompatibilidade entre a condição de usuário de drogas e a traficância; diversamente, tal dinâmica é corriqueira em cidades pequenas, normalmente confundindo-se entre as mesmas pessoas tais figuras.
Quanto à possibilidade de desclassificação para o delito previsto no topo do art. 28 da Lei 11.343/06, lembro que o §2º deste dispositivo diz que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso, a forma como acondicionada a droga e a dinâmica dos fatos indicam que a posse não era para o mero uso, mas tinha finalidade comercial.”(eDOC 18,p.2-4)
Os elementos constantes dos autos revelam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, uma vez que o paciente foi encontrado na posse de 10 “eppendorfs” de cocaína,  material comumente utilizado para o acondicionamento e comercialização de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a destinação para o tráfico de drogas. 
Ademais, consta dos autos que  “os policiais foram categóricos ao narrar que o viram dispensando a droga no terreno em que foi posteriormente localizada, após dar início a um ato, ao que tudo indica, de mercancia. A maneira como estava acondicionada a droga, a sua quantidade, bem como os depoimentos dos policiais indicam que os entorpecentes se destinavam à venda.”(eDOC 18, p.2-4)
Nesse sentido, não há que se falar em absolvição do paciente, tampouco na desclassificação da conduta para infração administrativa.
Por fim, destaco que o paciente foi condenado “à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis), em regime inicial aberto, ressalvando a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária, nos termos acima estabelecidos.”(eDOC 18,p. 6)
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF  ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, é incabível a supressão de  instância ou a concessão da ordem de ofício.  
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente